Tribunal: TJSP
Processo: 1110905-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Duplicata cedida em duplicidade – Pagamento realizado a uma das empresas de factoring – Ilegitimidade da apelada, que recebeu o título em questão por meio de endosso mandato, para figurar no polo passivo da demanda – Sentença mantida – Recurso não provido.